Tribunal: TCU
Processo: 006.804/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4755/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.804/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Darlan Costa (XXX.120.528-XX); Huankledson Souza Andrade (XXX.137.765-XX); Icaro Oliveira Andrade (XXX.373.445-XX); Joelia Santana Batista (XXX.805.775-XX); Luana Emile Garcia Correia (XXX.384.245-XX); Monica Teixeira Xavier (XXX.716.455-XX); Selton Vieira Cruz (XXX.801.455-XX); Tamires de Jesus Santos (XXX.108.625-XX); Winicius Marcelino Santos (XXX.952.825-XX); Wyllanvan Mendonca Santana (XXX.018.825-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.